Tribunal: STF
Processo: Rcl 76010
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mickael Jakson de Oliveira Lima, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP (Processo n. 0022084-75.2022.8.26.0014), por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14.



    Consta dos autos que “o reclamante foi denunciado como incurso, na forma do artigo 69 do Código Penal, no artigo 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e artigo 1 º, §4º, da Lei n. 9.613/98, na forma do artigo 29 do Código Penal (fls.1848/1960 destes autos” (eDOC 9, p. 9)



    Narra o reclamante que o juízo reclamado indeferiu “o pedido de suspensão de prazo para oferecimento de Resposta à Acusação até que a defesa tivesse acesso a todas as medidas cautelares, especialmente aquela autuada sob o nº 1039833-20.2024.8.26.0014 TJSP (medidas assecuratórias), bem como que fosse autorizada a entrega de cópia dos dados do celular apreendido no momento de prisão temporária do Reclamante” (p. 1).



    Em suma, argumenta que “(i) a Súmula Vinculante nº 14 determina o acesso a informações e documentos processuais que sejam pertinentes ao direito de defesa, desde que a publicidade não signifique um óbice ao cumprimento de diligências em andamento; (ii) os esparsos elementos que constam nos autos não autorizam a conclusão pela regularidade dos procedimentos empregados pela autoridade policial e pelo Ministério Público, sendo, para tanto, necessário o acesso à íntegra de todas as medidas cautelares realizadas; (iii) o controle de legalidade é relevante para o exercício de defesa do Reclamante, pois há uma clara relação de derivação probatória com os elementos de outros autos, como aquelas de nº 0000761-70.2022.8.26.0548 e 1039833- 20.2024.8.26.0114 – TJSP, no qual foi determinado o bloqueio de valores do Reclamante; e, por fim, (iv) a impossibilidade de acesso ao conteúdo integral do aparelho celular apreendido faz com que a defesa dependa dos relatórios disponibilizados pela acusação e pela autoridade policial, que, por usa vez, possuem integral acesso ao seu conteúdo“ (pp. 9-10).



    Requer, em caráter liminar, a “suspensão da Ação Penal nº 0022084-75.2022.8.26.0014 TJSP, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, até o julgamento final da presente Reclamação”. No mérito, “requer amplo acesso ao conteúdo do aparelho telefônico de Mickael Jakson de Oliveira Lima, bem como à íntegra dos autos nº 0000761-70.2022.8.26.0548 — TJSP e nº 1039833-20.2024.8.26.0114 — TJSP”, além da certificação nos autos da existência de quaisquer outras cautelares relacionadas ao objeto da ação (pp. 11-12).



    Solicitadas as informações à autoridade reclamada (eDOC 7), essas foram prestadas (eDOC 9).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõem, respectivamente:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Colho trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada: 



    “Em 03/02/2025 o reclamante pugnou, através de seu advogado, pelo acesso a "todas as medidas cautelares que ensejaram a denúncia, em especial a de nº 1039833-20.2024.8.26.0114 que efetuou o bloqueio de valores, bem como seja autorizada a entrega de uma cópia do celular apreendido no momento da prisão temporária, para que após possa fluir o prazo para apresentação de resposta à acusação". 



    O Ministério Público manifestou-se às fls. 2879/2882.



    Por decisão datada de 31/01/2025 foi indeferido o pedido do reclamante, porquanto, não obstante as alegações dos i. Advogados, é certo que o prazo previsto no artigo 396 do Código de Processo Penal é peremptório, não havendo que se falar em suspensão do referido prazo até que todos os elementos de prova (produzidos nestes autos principais ou nos autos em apenso) sejam juntados ao presente feito. Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo:



    (...)



    Não há que se falar, também, em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Isto porque, como bem asseverou o Ministério Público, todas as imputações já constam da denúncia e é daquelas que o acusado se defende. Além disso, as provas que embasaram a denúncia já foram produzidas e já constam dos autos, com livre acesso à defesa dos réus.



    Ademais, as defesas terão a oportunidade de se manifestarem acerca de eventuais novas provas que forem produzidas, notadamente quanto ao resultado da análise dos celulares e outros eletrônicos apreendidos pela d. autoridade policial. 



    Em relação ao pedido de entrega de uma cópia dos dados do celular apreendido no momento da prisão temporária, formulado pela defesa de Mickael Jakson, observo que todo o conteúdo dos dispositivos móveis já periciados constam do relatório final da Autoridade Policial, podendo ser acessados pela defesa. O conteúdo dos dispositivos ainda em fase de perícia serão juntados aos autos quando da entrega dos respectivos laudos periciais.



    A habilitação dos patronos dos réus nos autos nº 1039833-20.2024.8.26.0114 (medida assecuratória) também foi indeferida por decisão datada de 08/11/2024, uma vez que existiam medidas em curso ainda pendentes de cumprimento, inexistindo ato concluído já documentado e demonstrado nos autos em relação a todas medidas investigativas determinadas, sendo certo que, dada a própria natureza da medida cautelar sobre a qual versa o presente feito, pode-se concluir que a inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente. 



    Nesse sentido, inclusive, é o quanto disposto no § 11, do art. 7º, da Lei 8.096/94, que prevê que o acesso do advogado aos autos poderá ser delimitado em casos em que existem diligências em andamento e ainda não documentadas nas hipóteses em que houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, sendo esta a hipótese deste feito. 



    Inaplicável, portanto, no caso sub judice, o preceito sumular constante da Súmula Vinculante nº 14, eis que, conforme entendimento pacífico do próprio Pretório Excelso, ‘o termo 'elementos de prova já documentados' da súmula vinculante n. 14 se refere, como bem dito pelo MPF, àqueles que já estão formalizados, ou seja, que não são informações concernentes à decretação e à realização de diligências investigatórias, sem que possa existir prejuízo para as diligências pendentes’ (...)”.



    Como se pode observar, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, em nenhum momento houve cerceamento de defesa, posto que o juízo reclamado franqueou à defesa acesso a todas as provas que embasaram a denúncia, bem como a todo o conteúdo dos dispositivos móveis já periciados.



    Ademais, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à Súmula Vinculante 14 a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente